Tribunal: STF
Processo: RHC 270465
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário Em Habeas Corpus 270.465 Rio Grande do Sul

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Sidnei da Silva Maier
Adv.(a/s)
:
Rafael Guerreiro Noronha
Adv.(a/s)
:
Pablo Ricardo Aboal Cuña
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE FURTO IMPOSSÍVEL POR MONITORAMENTO OU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.  ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sidnei da Silva Maier contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 1.062.588/RS, nestes termos:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de SIDNEI DA SILVA MAIER, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento da Apelação Criminal n. 5002705- 46.2024.8.21.0142/RS. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal – CP. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão de fls. 8/16. 
No presente writ, a defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, por mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 
Aduz a ocorrência de crime impossível, em razão do monitoramento eletrônico contínuo e do acionamento do alarme, que teriam tornado absolutamente ineficaz o meio empregado. 
Insurge-se contra a exasperação da pena-base, afirmando que a negativação da culpabilidade por porte de petrechos configura valoração de elemento inerente à qualificadora, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.
Argumenta que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada em 2/3, pois o paciente não se aproximou da consumação, tendo sido toda a empreitada acompanhada por câmeras de segurança. 
Sustenta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP. Defende a fixação do regime inicial aberto. 
Assevera a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo laboral lícito e responsabilidade pelos cuidados do filho menor. 
Requer, em liminar, a aplicação do princípio da insignificância e do crime impossível, com a absolvição do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para confirmação da absolvição. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena. 
É o relatório. 
Decido. 
No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 
Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 21). 

2. Em 7.1.2026, a defesa protocolou petição contra a decisão pela qual indeferida a liminar. Em sessão de 4.3.2026, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu da petição submetida a julgamento pelo Relator, nestes termos:
“O agravo não merece conhecimento. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: (...). 
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 39). 

3. Na inicial do recurso, aponta-se como ato coator o Habeas Corpus n. 1.062.588/RS. O recorrente insiste nas alegações apresentadas na decisão recorrida, afirmando ser aplicável o princípio da insignificância na espécie vertente, pelo valor inexpressivo da coisa subtraída, pela mínima ofensividade da conduta, pela ausência de periculosidade social da ação e pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 

Sustenta que ter sido monitorado por vigilância eletrônica tornaria o furto um crime impossível (fl. 2, e-doc. 45).

Ressalta ser “pai, com vínculo laboral ativo e lícito e possui[r] residência fixa” (fl. 2, e-doc. 45). 

Argumenta que “o delito fora tipificado na modalidade qualificada com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Ou seja, não há fuga do tipo penal, devendo, portanto a pena-base ser mantida no mínimo legal com todas as circunstâncias judiciais neutras.
Ademais, quanto a terceira fase, o magistrado diminuiu a pena em 1/2 pela tentativa, quando na verdade deveria ser utilizada a fração de 2/3, uma vez que o recorrente NUNCA esteve perto de consumar o delito, visto que estava sendo acompanhado por câmeras de segurança o tempo inteiro” (fl. 4, e-doc. 45). 

Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois teria confessado o crime “espontaneamente, em sede policial e juízo, perante autoridade, [e] também não resistiu à prisão, conforme se verifica nos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 45). 

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para: 
a) Seja aplicado o princípio da insignificância e do crime impossível, com a consequente absolvição do recorrente; 
b) Seja reconhecida a ATENUANTE DA CONFISSÃO, prevista no artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal; 
c) Seja a pena fixada no mínimo legal; 
d) Seja o regime de cumprimento de pena o aberto; 
e) Sejam consideradas as circunstâncias abonatórias do recorrente” (fl. 5, e-doc. 5). 

4. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

6. A decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n.  1.062.588/RS, é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Não se tem na espécie decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POLICIAL MILITAR ACUSADA DE FORMAÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECMENTO FOTOGRÁFICO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 256.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 
1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

7. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.  

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.12.2024, na Ação Penal n. 5002705.46.2024.821.0142, às penas de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 4º do caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado na modalidade tentada) (fls. 7-9, e-doc. 7).  Narrou-se na denúncia: 
“No dia 1º de agosto de 2024, por volta das 03h10min, no interior do estabelecimento comercial Agropecuária Tardetti, localizado na Rua Emílio Lamb, nº 313, bairro XV de Novembro, na cidade de Igrejinha/RS, o denunciado, mediante destreza, tentou subtrair, para si, do interior da caixa registradora do estabelecimento, a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), pertencente ao estabelecimento comercial Agropecuária Tardetti.
Na ocasião, o denunciado, mediante destreza, ingressou no estabelecimento comercial e deu início à subtração de dinheiro do caixa do comércio, num valor de R$ 399,00, momento em que houve o acionamento do alarme de segurança. 
O denunciado, então, refugiou-se no alçapão, quando foi surpreendido pela Brigada Militar, acionada pela empresa de vigilância Redoma, que presta serviços ao estabelecimento comercial. O denunciado foi preso em flagrante e o dinheiro foi apreendido e restituído à vítima. 
A ação do denunciado foi registrada por câmeras de vigilância do estabelecimento” (fl. 1, e-doc. 7). 

9. Em 27.11.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5002705.46.2024.821.0142, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente. 

Na espécie, a incidência do princípio da insignificância foi afastada porque o recorrente “é reincidente específico evento 45, CERTANTCRIM1 e o delito foi cometido na sua forma qualificada, além do valor da res furtivae ultrapassar a 10% do salário mínimo (salário mínimo era R$ 1.412,00 e o valor subtraído R$ 399,00), o que já configura o não reconhecimento pela atipicidade de conduta material” (fl. 5, e-doc. 4). 

10. Analisou-se a reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância e conclui-se, com fundamento na legislação de regência, que a atuação do recorrente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

Impossível, portanto, o Estado-juiz não avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.

11. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 
CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

12. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.

A reiteração delitiva comprovada do recorrente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento das leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância, superando-se as razões adotadas nas instâncias antecedentes. 

A bagatela acolhida no direito na configuração deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo recorrente.

Portanto, como apontado pelo Tribunal estadual, além da contumácia delitiva do recorrente, inaplicável na espécie o princípio da insignificância pelo crime de furto qualificado tentado, por não envolver bem com valor irrisório (R$ 399,00), levando em conta o valor subtraído ter ultrapassado 10% do salário mínimo vigente à época.

13. A tese da defesa de crime impossível foi rechaçada pelo Tribunal de origem, com estes fundamentos:
“A defesa alega a ocorrência de crime impossível (art. 17, CP) devido ao monitoramento eletrônico e ao acionamento do alarme, que teriam tornado o meio absolutamente ineficaz. Todavia, não lhe assiste razão.
Destaco a Súmula nº 567 do STJ, que versa que: 
‘sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’.
Em vista disso, mesmo que o delito ocorra em um local que disponha de sistemas de segurança, ele não é necessariamente impossível, até porque são habituais os furtos em residências e estabelecimentos comerciais/ escolas que possuem sistemas de vigilância semelhantes aos que eram presentes no caso. 
Veja-se que o monitoramento por câmeras de vigilância não é suficiente à total inviabilização da consumação do furto – para a qual basta ser o agente mais rápido que os seus perseguidores, ou hábil o suficiente para escapar de eventual detenção.
Ademais, a tentativa inidônea não se configura por critérios subjetivos, como circunstâncias fáticas que demonstrem maior dificuldade imposta ao infrator para obter, em determinado caso, o resultado danoso desejado.
No art. 17 do CP estão previstos requisitos objetivos, demandando-se ‘ineficácia absoluta do meio’ ou ‘absoluta impropriedade do objeto’ para a caracterização de crime impossível – nada do que se vislumbra no presente feito.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, pacificou a questão, estabelecendo a seguinte tese:
TEMA 934/STJ: ‘A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.’ (REsp n. 1.385.621/MG, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015).
No presente caso, o risco se materializou a ponto de o réu ingressar na loja, acessar o caixa e retirar o dinheiro, demonstrando que o meio não era absolutamente inidôneo. A intervenção da Brigada Militar ocorreu após a consumação parcial da subtração (tentativa), não a impedindo em seu nascedouro.
Diante disso, afasto a alegação de ocorrência de crime impossível”.

A conclusão do Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC n. 187.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020). Assim também, por exemplo:
“FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC n. 183.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

A revisão desse entendimento, para reconhecer que o sistema de vigilância teria impossibilitado a tipificação do crime, demandaria a revisão fático-probatória, incabível na via do habeas corpus.

14. Na espécie, o recorrente insiste na revisão da dosimetria da pena para que seja fixada a pena-base no mínimo legal; aplicada a fração máxima de dois terços pelo iter criminis percorrido; e reconhecida a atenuante da confissão, prevista na al. d do inc. III do art. 65 do Código Penal. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

15. Sem realizar exame aprofundado do mérito, é de se anotar que a dosimetria da pena foi assim fixada na apelação criminal:
“Quanto a pena, foi assim aplicada evento 59, SENT1:
Aspectos atinentes à dosimetria da pena
O réu confessou espontaneamente a prática delitiva, o que foi considerado pelo juízo para o decreto condenatório, motivo por que deve ser aplicada a atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
Reconheço, por fim, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu cometeu o fato após o trânsito em julgado da sentença condenatória do processo n. 5000456-50.2016.8.21.0095 (trânsito em julgado em 28/11/2019, 45.1), não tendo decorrido o período depurador de cinco anos entre a data do cumprimento da pena e do cometimento do novo delito.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SIDNEI DA SILVA MAIER, nas sanções do art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.
Passo à individualização da pena.
1ª fase: pena-base (art. 59 do CP)
Com relação à culpabilidade, o grau de reprovabilidade deve ser valorado negativamente, porquanto o réu portava inúmeros petrechos para a prática delitiva, o que revela premeditação, e demonstra o maior grau de censura a ensejar a resposta penal superior. O réu não registra antecedentes criminais aptos a serem considerados (45.1). A conduta social vai considerada normal, pois o MP não fez prova em sentido diverso. Personalidade também vai tida por normal, na ausência de informações em sentido contrário. O motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. As circunstâncias e as consequências apresentaram-se compatíveis ao tipo penal. A vítima não contribuiu para o delito.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo uma vetorial negativa, arbitro a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.
2ª fase: agravantes e atenuantes
Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 
Apesar da reincidência específica, cabível a compensação com a confissão espontânea no cálculo da pena, de acordo com a decisão no âmbito do HABEAS CORPUS n. 365.963-SP (2016/0207605-7), de relatoria do Ministro Félix Fischer.
Dessa forma, promovo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, nos moldes do que preceitua a Temática 929 do STF, a saber:
Tema 929 – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal.
Desse modo, resta a pena provisória arbitrada em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. 
3ª fase: majorantes e minorantes
Na terceira fase, incide a causa de diminuição pela tentativa. Considerando que o iter criminis alcançou seu ponto médio, já que o condenado chegou a ingressar no estabelecimento comercial, mas não conseguiu dele sair, reduzo a pena em 1/2, na forma do art. 14, II, do CP. 
Assim sendo, fica a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.
(...) A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que os fatos utilizados para negativar a culpabilidade (porte de petrechos) já seriam inerentes ao tipo qualificado.
O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da premeditação e do modus operandi que extrapolaram a normalidade do tipo penal, evidenciados pelo porte de inúmeros petrechos (alicate, talhadeira, luvas, boné, chave de fenda, cano e lanterna), o que de fato excede a reprovabilidade social do fato concreto.
O pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão já foi deferido pela sentença de primeiro grau, nada havendo a prover neste sentido, sendo tal compensada com a agravante da reincidência.
A defesa pleiteia a redução máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, sob o argumento de que o constante monitoramento impediu a consumação.
O quantum de redução da pena pela tentativa (Art. 14, II, CP) deve ser determinado pela maior ou menor proximidade da consumação.
No caso em tela, o apelante percorreu a quase totalidade do iter cr